Tribunal: TJDFT
Processo: 0711554-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL DO PEDIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. O artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, adotou a teoria do risco-proveito do negócio jurídico. Havendo responsabilidade solidária, pode o consumidor demandar a quem lhe aprouver, observado eventual direito de regresso entre os fornecedores. Tratando-se de extinção do processo, com relação do mérito, em razão do reconhecimento pelo réu dos pedidos do autor, aplica-se o princípio da causalidade, segundo o qual responderá pelo pagamento da verba de sucumbência aquele que der causa ao ajuizamento da ação.